Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. INVIABILIDADE.

I - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

II - A confissão extrajudicial, embora retratada em Juízo, mas corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser utilizada para formação do convencimento acerca da autoria delitiva.

III - Inviável a desclassificação do delito de porte para posse ilegal de arma de fogo quando o agente leva na cintura o artefato, fora dos limites da residência ou local de trabalho.

IV - Recurso conhecido e desprovido.